Tribunal: TJDFT
Processo: 0713269-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0713269-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMÍNIO DA CHÁCARA 20 DA COLONIA AGRÍCOLA SUCUPIRA AGRAVADO: LEANDRO DE SOUSA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por CONDOMÍNIO DA CHÁCARA 20 DA COLÔNIA AGRÍCOLA SUCUPIRA, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0700633-20.2018.8.07.0017) referente à ação de cobrança de taxas condominiais ajuizada em face de LEANDRO DE SOUSA DOS SANTOS, determinou a exclusão das parcelas que venceram após o trânsito em julgado da decisão condenatória (ID58159193 dos autos originários). Em suas razões recursais (ID 16252360), o agravante sustenta que a decisão agravada é contraria à lei e ao entendimento jurisprudencial, uma vez que o artigo 323, do Código de Processo Civil, é expresso em determinar a inclusão na condenação de parcelas, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las. Alega que o precedente jurisprudencial que embasou a decisão não se aplica ao caso dos autos, pois a pretensão da parte, no referido julgado, era a inclusão de parcelas vincendas na fase de cumprimento de sentença sem que tal determinação tivesse constado na sentença. Alega que na sentença proferida pelo Juízo de origem constou expressa menção às parcelas vincendas. Requer o deferimento da tutela antecipada, para determinar o prosseguimento do processo executivo, incluindo as parcelas inadimplidas. No mérito, requer o provimento do recurso, para determinar a inclusão das parcelas vencidas e não pagas no curso da demanda, até a quitação dos débitos pelo agravado. Preparo juntado no ID 16252378. Relatados, decido. Em análise preliminar, VISLUMBRO os requisitos para a concessão da tutela pretendida. Trata-se de cumprimento de sentença, decorrente de ação de cobrança de taxas condominiais, em que se discute a possibilidade de executar as parcelas vencidas posteriormente ao trânsito em julgado da sentença. Ao fundamentar a exclusão das parcelas, o Juízo de origem assim se manifestou (ID 58159193 dos autos originários): (...) Isso porque inclui parcelas vencidas após o trânsito em julgado, sendo que a sentença exequenda limitou a condenação às "taxas condominiais, vencidas e não pagas, a partir de fevereiro de 2017 no tocante à unidade 104 do condomínio autor, bem como das taxas inadimplidas no curso da demanda" (fl. 80 - ID 30632273). Não se poderia invocar nem mesmo o disposto no art. 323 do CPC, uma vez que, conforme entendimento pacífico do col. Superior Tribunal de Justiça, "não obstante o art. 290 do CPC/1973 (art. 323 do CPC/2015) admita a inclusão na sentença condenatória, de parcelas vincendas no curso da demanda, esta providência é vedada em sede de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada" (AgInt no AREsp 1476505/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019). Desse modo, fica o requerente intimado a apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito, planilha de cálculo atualizada, incluindo somente as taxas condominiais vencidas entre fevereiro de 2017 e a data do trânsito em julgado da sentença proferida na fase de conhecimento, em 22 de abril de 2019. O montante devido deverá estar acrescido da multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC, sendo incabível, por ora, a exigência da verba sucumbencial, tendo em vista ser o devedor beneficiário da justiça gratuita. O Código de Processo Civil é claro ao afirmar que a ação que tiver por objeto o cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, como no presente caso, terá incluída no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, as parcelas vincendas, as quais farão parte da condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las. Confira-se: Art. 323. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las. Segundo Luiz Guilherme Marinoni, quando se dispensa pedido expresso em relação às prestações que ainda não venceram, admite-se por ficção que o autor formulou pedido relativo não só às prestações que já venceram, mas também pedido relativo às prestações que ainda não venceram. O Código de Processo Civil prevê aqui pedido condenatório para o futuro. O fundamental é que as prestações advenham da mesma obrigação (Marinoni, Luiz Guilherme, Novo Código de Processo Civil comentado – 2 ed. rev., atual e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – g.n.). Dessa forma, nas ações que visam o cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, é possível que, no momento de sua propositura, nem todas as parcelas estejam vencidas e não pagas, fato que pode ocorrer no transcurso da lide, sendo o referido raciocínio perfeitamente aplicável à hipótese dos autos, que envolve o vencimento e cobrança de despesas condominiais, que constituem obrigação propter rem de trato sucessivo, fato que não retira a necessária certeza, liquidez e exigibilidade das parcelas. Ressalte-se que a obrigação é certa, ante a existência do crédito referente às despesas condominiais, devidas pelo condômino ao condomínio; líquida, porquanto o valor devido é determinado; e exigível, em razão do vencimento das obrigações. Com efeito, a despeito de a decisão agravada afirmar que haveria ofensa à coisa julgada, a inclusão das parcelas vencidas no curso do processo, na fase de cumprimento de sentença, até o adimplemento das obrigações, além de encontrar respaldo legal, atende aos princípios da celeridade e da economia processual, pois evita que o credor ajuíze novas ações, com base no mesmo título e na mesma relação jurídica. Colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO ELETRÔNICO. RESPONSABILIDADE DO ARREMATANTE. INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS NO DÉBITO EXEQUENDO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. Na execução de cotas condominiais, é possível a inclusão no débito exequendo das parcelas vincendas, tendo em vista que as verbas condominiais decorrem de relações jurídicas continuativas e, por isso, devem ser incluídas na condenação as obrigações devidas no curso do processo até o pagamento integral. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1565029/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 04/03/2020) Em igual sentido, já me manifestei: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESPESAS CONDOMINIAIS. CESSÃO DE DIREITO. RESPONSABILIDADE. CONSTRUTORA. SIMPLES IMISSÃO DA POSSE DO ADQUIRENTE. DESNECESSIDADE DE AVERBAÇÃO NA ESCRITURA. NECESSIDADE DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONDOMÍNIO. REQUISITOS CONSOLIDADOS NO JULGAMENTO DO RESP 1.345.331/RS (RECURSOS REPETITIVOS TEMA 886). FALTA DE COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONDOMÍNIO. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. JUROS DE MORA. PREVISÃO EM CONVENÇÃO CONDOMINIAL. ABUSIVIDADE. RECONHECIMENTO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS NA CONDENAÇÃO ATÉ O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA. ÔNUS. DISTRIBUIÇÃO. (...) A inclusão das parcelas vencidas no curso do processo, na fase de cumprimento de sentença, até o cumprimento de obrigação, atende aos princípios da celeridade e da economia processual, pois evita que o credor ajuíze novas ações, com base no mesmo título e na mesma relação jurídica. Os ônus da sucumbência serão distribuídos entre as partes, observado o percentual de êxito de cada uma delas. (Acórdão 1125154, 07071169120178070020, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2018, publicado no DJE: 28/9/2018) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA PAGAMENTO DO DÉBITO ACUMULADO E PARCELAS QUE VENCEREM NO CURSO DO FEITO. INTIMAÇÃO REGULAR. PRESTAÇÕES IN NATURA. ABATIMENTO INDEVIDO. ADIMPLEMENTO PARCIAL. DECRETO PRISIONAL MANTIDO. Consoante prescreve o artigo 528, § 7o do Código de Processo Civil, o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que vencerem no curso do processo. Tendo a sentença prolatada na ação de alimentos condenado o devedor ao pagamento de pensão in pecunia, entregando ao alimentado mensalmente valor calculado com base no salário mínimo, revela-se descabida a pretensão de desconto no valor devido de eventuais prestações in natura fornecidas pelo alimentante, porquanto ausente autorização para tanto. Além do débito vencido, cabe ao devedor o adimplemento das parcelas que vencerem no curso do cumprimento de sentença. Verificado o adimplemento apenas parcial, a decretação da prisão do devedor é medida que se impõe. O adimplemento parcial do débito alimentar não elide o decreto prisional. Precedentes do TJDFT. (Acórdão 1231874, 07123626020198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 5/3/2020) Diante destas considerações, verifica-se presente a probabilidade do direito. Por outro lado, o risco ao resultado útil do processo resta demonstrado pela determinação judicial de exclusão de tais parcelas. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que o processo executivo retome ao seu curso regular na origem, devendo o agravado responder pelo débito condominial vencido e pelas prestações que vencerem durante o trâmite processual. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 26 de maio de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator